Tribunal: TJES
Processo: 5001315-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma; Nulidade
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA. DECISÃO GENÉRICA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mário Ribeiro de Oliveira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que acolheu a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulada pelo Banco Itaucard S/A nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Pedido Indenizatório". O agravante sustenta que a revogação do benefício ocorreu sem intimação prévia para comprovação de sua hipossuficiência econômica e sem a demonstração de elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para restabelecer os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do benefício da justiça gratuita não exige intimação prévia da parte beneficiária, sendo necessária apenas quando há indeferimento do pedido inicial, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física é relativa e pode ser afastada caso haja prova nos autos que demonstre a capacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No caso concreto, o agravado não apresentou provas suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência do agravante, não sendo suficiente a simples existência de renda regular oriunda de aposentadoria.

A legislação processual não exige a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) como critério para concessão da gratuidade de justiça, sendo necessário apenas demonstrar que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência do requerente.

A decisão agravada baseou-se em fundamentos genéricos, sem análise concreta da situação econômica do agravante e sem apontar elementos probatórios que justificassem a revogação do benefício, ensejando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação do benefício da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer tempo, desde que haja prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica do beneficiário.

A ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência não configura nulidade quando a revogação decorre de impugnação apresentada pela parte adversa.

A concessão da justiça gratuita independe de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, bastando a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.743.428/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/05/2019.

Vitória/ES,
05 de maio de 2025
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001315-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA. DECISÃO GENÉRICA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mário Ribeiro de Oliveira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que acolheu a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulada pelo Banco Itaucard S/A nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Pedido Indenizatório". O agravante sustenta que a revogação do benefício ocorreu sem intimação prévia para comprovação de sua hipossuficiência econômica e sem a demonstração de elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para restabelecer os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do benefício da justiça gratuita não exige intimação prévia da parte beneficiária, sendo necessária apenas quando há indeferimento do pedido inicial, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física é relativa e pode ser afastada caso haja prova nos autos que demonstre a capacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No caso concreto, o agravado não apresentou provas suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência do agravante, não sendo suficiente a simples existência de renda regular oriunda de aposentadoria.

A legislação processual não exige a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) como critério para concessão da gratuidade de justiça, sendo necessário apenas demonstrar que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência do requerente.

A decisão agravada baseou-se em fundamentos genéricos, sem análise concreta da situação econômica do agravante e sem apontar elementos probatórios que justificassem a revogação do benefício, ensejando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação do benefício da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer tempo, desde que haja prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica do beneficiário.

A ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência não configura nulidade quando a revogação decorre de impugnação apresentada pela parte adversa.

A concessão da justiça gratuita independe de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, bastando a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.743.428/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/05/2019.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001315-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
MARIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra a r. decisão do id. 53516599 dos autos de origem, que acolheu a impugnação ao pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Pedido Indenizatório” movida pelo agravante em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
.

Em suas razões recursais (id. 11984684), o recorrente sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
revogou a gratuidade de justiça sem determinar a intimação prévia para comprovar seu estado de hipossuficiência financeira.

Alega que não surgiram novos fatos que autorizam a revogação do benefício anteriormente concedido, de forma que a situação caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Salienta que o fato de estar assistido pela Defensoria Pública já demonstra a plausibilidade da hipossuficiência invocada.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade da decisão agravada e determinar a sua prévia intimação para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no sistema PJe em 08 de março de 2025.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento do id. 12035032, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Verifica-se que o juízo
a quo
acolheu a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo agravado, ora réu na origem, nos seguintes termos:

[...] Passo, inicialmente, a tratar da impugnação à assistência judiciária gratuita posta pelo requerido.

No caso particular, tendo sido possibilitado ao autor a participação em contraditório, acredito que não tenha se desincumbido dos elementos trazidos pelo requerido em sede de contestação, ou seja, não trouxe aos autos reais elementos indicativos do estado de incapacidade financeira, senão somente a confirmação de que aufere renda regular com os proventos de sua aposentadoria.

Entendo que se o autor realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que, embora não seja o requerente pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Assim, no caso concreto, observo a ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, de maneira que, não havendo elementos que firmam a presunção de hipossuficiência, é de rigor a ne­gativa do benefício, consoante en­tende o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊN­CIA JUDICIÁRIA. DE­CLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedi­do de assis­tência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há funda­das ra­zões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilid­ade declarado. [...] (STJ. AgInt no AREsp 736006 / DF. Terceira Turma. Relator: Minis­tro João Otavio de Noronha. DJ 16/06/2016).

É preciso pontificar aqui que o benefício da justiça gratuita se presta a repartir com o interessado na tutela jurisdicional os ônus - pesados - na manutenção de um aparato destinado à resolução de conflitos no âmbito social.

Conforme já apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, a média de custos de um único processo alcança hoje a quantia equivalente a quatro mil reais. Grande parte das custas não satisfaz uma porcentagem infinitesimal desta importância, de modo que a justiça gratuita não se presta ao acesso confortável do Poder Judiciário, mas a assegurar que os efetivamente pobres não tenham direitos violados sem a devida resposta.

A outorga indiscriminada da assistência judiciária gratuita, contraria­mente a assegurar um acesso à justiça (entendida aqui Justiça enquanto efetiva tutela de di­reitos e não ao protocolo do Fórum), termina por, na verdade, reduzir as possibilidades que os cidadãos possuem de ver seus interesses legitimamente tutelados pelo Poder Judiciário.

Tal entendimento já foi exibido em uma série de artigos de doutrina internacional1 e, mais recentemente, e obra de escol de Júlio César Marcellino Jr., na qual o autor explicita com clareza que a decisão de litigar ou não é tomada com base em um cálculo entre os custos e os benefícios de se mover o processo na Justiça (Análise econômica do acesso à justiça: a tragédia dos comuns e a questão do acesso inautêntico. Rio de Janeir­o: Lumen Juris, 2016).

Uma vez que, mesmo sob a maior pacificação jurisprudencial sempre haverá um grau de incerteza no quilate do acervo probatório, tal decisão é tomada sob risco de vitória ou derrota da parte requerente.

Portanto, a decisão de litigar é racionalmente tomada à luz do percen­tual estimado de êxito multiplicado pelo ganho a ser buscado tomado em face dos custos.

Tais custos são, via de regra, exatamente as despesas e custas processu­ais, estas que se espera isenção pela justiça gratuita.

Ocorre que quando se observa o processo decisório de trazer ou não um litígio à justiça, se verifica que quando os custos são exatamente iguais a zero, isso possi­bilita que vários autores - mesmo que estimem baixíssimos percentuais de êxito em suas pre­tensões - considerem adequados processos que de outra forma jamais considerariam.

Em outras palavras, a concessão a granel da justiça gratuita acaba por gerar uma sucessão de ações judiciais que de outra forma não ingressariam em Juízo. Posto ser o Poder Judiciário - como tudo na vida - detentor de recursos escassos, i.e., finitos, não há qualquer possibilidade de atender igualmente a todas demandas.

Nesse dilema, estes processos (de baixa possibilidade de êxito, ou até mesmo frívolos) competem por recursos com demandas sérias e de reais possibilidades de êxito, contribuindo para o caos do Poder Judiciário brasileiro.

É preciso reiterar que em nenhum momento defende-se o fim da im­portante conquista que é a justiça gratuita. Ao contrário.

O que se pretende evitar sim é a proliferação desenfreada de ações de autores que somente ingressam com demandas porque não há qualquer risco para eles! Ou, nas palavras de Fábio Tenenblat:

“Considerando-se somente o valor esperado positivo (maior do que o zero de não ajuizar), pode-se afirmar que todos os indivíduos com propensão ao risco ou neutros em relação a ele decidiriam pelo ajuizamento da ação. Já para se inferir a decisão de um indivíduo avesso ao risco seria necessário, em princípio, observar sua curva de utilidade. Na situação em análise, entretanto, tal observação é desnecessária, pois não há risco algum. [...] Não há possibilidade de perdas! Nessas circunstâncias, ainda que a probabilidade de sucesso fosse reduzida de 20% para perto de zero (0%), qual­quer agente racional – independentemente de ser propenso ou avesso ao risco – deci­diria pelo ajuizamento da ação. Seria mais ou menos como uma decisão de jogar na Mega Sena sem ter de pagar pela aposta. Parece absurdo, porém o sistema judicial brasileiro propicia diversas espécies de “apostas gratuitas”' (Revista CEJ, Brasília, Ano XV, n. 52, p. 23-35, jan./mar. 2011).

No caso vertente, tudo que se demandou da parte autora - evidente­mente não porque se entende que a demanda por ela trazida seja frívola ou incapaz de êxito, mas sim para se realizar o controle geral sobre o acesso indiscriminado, com o raciocínio em questão - foi a comprovação mínima de que o pagamento das custas significaria em prejuízo à sua vida digna.

Não se questiona que o pagamento de valores para acessar ao Poder Judiciário é desconfortável, até desagradável. A ninguém individualmente interessa efetuar pagamentos ao Poder Público. É da natureza das pessoas e nenhum demérito há nis­so.

Porém, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita gera efeitos absolutamente deletérios não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, pois gera o assoberbamento de processos no Judiciário o que, ao fim e ao cabo, impede a tutela justa, célere e eficaz dos direitos violados.

Destaque-se, por fim, que, conforme entendimento do STJ (vide, por exemplo, AgInt no AREsp 1.012.133, AgRg no AREsp 772.756 e AgRg no AREsp 729.768), o simples fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública não gera presunção de que é hipossuficiente econômica para concessão de gratuidade de justiça, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais, o que não visualizo no presente caso, consoante acima exposto.

Por isso, à luz de tudo quanto exposto, acolho da impugnação e revogo o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao requerente. [...]

Quanto à alegada ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência financeira, verifico que a revogação da justiça gratuita ocorreu em sede de impugnação ao benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, de forma que, ao ser intimado para réplica (id. 45922060), o agravante teve a ciência da questão contra ele apresentada, oportunidade em que deveria se manifestar e juntar os documentos devidos, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a redação do artigo 99, § 2º da legislação processual é clara no sentido de que se mostra necessária a prévia intimação quando houver o
indeferimento do benefício
, e não sua revogação.

Por outro lado, ainda que não tenha ocorrido a manifestação expressa sobre a matéria em réplica, em uma análise do conteúdo do pronunciamento em questão, observo, respeitosamente, que o juízo
a quo
proferiu decisão genérica apenas sob a perspectiva teórica, tendo indeferido o pedido de justiça gratuita sem analisar as alegações da parte, indicar os documentos dos autos que obstam a presunção de veracidade da declaração do agravante, tampouco fundamentar o seu entendimento à luz do caso concreto, o que, inclusive, ensejaria a nulidade do pronunciamento, na forma do artigo 489, § 1º, III do Código de Processo Civil.

Não obstante essa questão e passando ao enfrentamento do mérito recursal, ante a primazia do julgamento meritório expressamente previsto no artigo 4º da legislação processual civil, é cediço que constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei, o que não foi feito no caso em tela, pois não houve juntada de documentos pelo agravado, ora impugnante, a fim de desconstituir a presunção de hipossuficiência do recorrente.

Nesses termos, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, eventual revogação do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

A Corte Superior, inclusive, possui o entendimento pela possibilidade de “[...] revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado,
caso se verifique
a inexistência ou a
modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse
” (AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), hipótese esta não identificada no feito originário.

Ademais, reforço que a legislação processual não exige a inscrição no Programa do Governo Federal, bastando apenas que as despesas processuais a serem pagas pela parte hipossuficiente prejudiquem o seu cotidiano e o seu sustento, de forma que a ausência de documentação relativa ao “Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)” também mencionada no pronunciamento
a quo
, não merece subsistir.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão por alegada ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tal como inicialmente defendido pelo agravante, entretanto, deve ser acolhido o pedido alternativo, a fim de reformar a decisão agravada e manter os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante, ora autor na origem.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada, afastar a impugnação apresentada pelo agravado e manter o benefício da justiça gratuita do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim